Tribunal: CARF
Processo: 11516.723954/2015-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não se aplica
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.723954/2015-95
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.697 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
1 de novembro de 2023
Assunto
SOBRESTAMENTO
Recorrente
DEXCO REVESTIMENTOS CERÂMICOS S.A. (SUCESSORA DE
CECRISA REVESTIMENTOS CERÂMICOS S.A.)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar o
julgamento do Recurso Voluntário no CARF até que sobrevenha decisão administrativa
definitiva no processo a este vinculado (11516.722840/2014-47), nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Fernando Beltcher da Silva.
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário do contribuinte em face do Acórdão n° 108-
016.559, da 20a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08.
Na origem, contra a Recorrente foram lavrados autos de infração do Imposto
sobre a Renda da Pessoa Jurídica e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, ao argumento
de que o contribuinte compensara prejuízos fiscais e bases de cálculo negativa da CSLL em
excesso no ano-calendário 2013.
Sobreveio impugnação. Por bem resumir as alegações lançadas pela Recorrente
naquele primeiro apelo, reproduzo excertos da decisão recorrida:
Alega que os prejuízos fiscais incluídos na base de cálculo do IRPJ no presente auto de
infração já tinham sido incluídos na apuração do lucro real do ano-calendário de 2013
quando da lavratura do auto de infração de que trata o processo administrativo no
11516.722840/2014-47, de sorte que há lançamento em duplicidade.
Esclarece que, quando da lavratura do auto de infração anterior, houve reversão do
prejuízo fiscal apurado para o ano-calendário de 2009, tendo a autoridade autuante
concluído que houve compensação a maior de saldo de prejuízos fiscais no ano-
calendário de 2013 e, em consequência, lançou o IRPJ decorrente da glosa dessa
compensação de prejuízos fiscais. Naquela ocasião, segundo alega, a autoridade
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11516.723954/2015-95
Fl. 947
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.697 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.723954/2015-95

autuante apontou que haveria apenas o direito de compensar os prejuízos fiscais
apurados para os anos-calendário de 2010, 2011 e 2012, respectivamente nos valores de
R$ 3.002.725,72, R$ 12.335.929,54 e R$ 1.467.126,96, totalizando o montante de R$
16.805.782,22 a título de prejuízos fiscais acumulados. Assim, tendo em vista que, no
ano-calendário de 2013, foram compensados prejuízos fiscais no montante de R$
17.366.927,94, concluiu a autoridade, naquela autuação, que teria havido compensação
a maior no valor de R$ 561.145,22.
Sustenta que no auto de infração versado no presente processo administrativo também
foi adotado o resultado reajustado apurado na ação fiscal anterior para o ano-calendário
de 2009, admitindo a autoridade autuante apenas a compensação dos prejuízos fiscais
apurados nos anos-calendário de 2010, 2011 e 2012. A única diferença entre as duas
autuações, observa a impugnante, reside no fato de que no presente auto de infração não
foi admitida a compensação do valor de R$ 179.510,22 incorrido em uma atividade não
operacional (venda de bem do ativo permanente/não circulante), que supostamente não
poderia ser compensado com o resultado operacional positivo obtido no ano-calendário
de 2013. Especificamente quanto à exigência formalizada no tocante a esse valor de R$
179.510,22, aduz a impugnante tratar-se de inaceitável inovação a respeito do
lançamento anterior, havendo preclusão impeditiva de nova autuação. Acrescenta que,
acaso o presente auto de infração pudesse ser entendido como uma retificação do
anterior, este último estaria automaticamente cancelado.
Conclui que os dois autos de infração têm por objeto a mesma matéria, qual seja, a
compensação de prejuízos fiscais realizada no ano-calendário de 2013, havendo
flagrante duplicidade de lançamento, estando o auto de infração anteriormente lavrado
em discussão no processo administrativo no 11516.722840/2014-47, no qual foi
apresentada impugnação. Acaso seja mantida a autuação anterior, o crédito tributário
será exigido no respectivo processo administrativo, de sorte que é descabida a exigência
aqui formalizada. Em razão da impugnação, argumenta, houve suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, que não pode ser reputado definitivamente
constituído enquanto não houver decisão definitiva. Partindo dessa premissa, assevera
que não é possível ainda considerar-se definitivamente constituído o crédito tributário
pertinente ao ano-calendário de 2009 e, por conseguinte, deve a compensação do saldo
de prejuízos fiscais realizada no ano-calendário de 2013 ser reconhecida como válida.
Também se insurge a impugnante contra o fato de que o auto de infração foi lavrado
com base nas informações constante do SAPLI, sem que sequer tivesse oportunidade
para prestar esclarecimentos.
Por fim, pede que o auto de infração aqui lavrado seja considerado improcedente.
O colegiado a quo julgou parcialmente procedente a impugnação, tendo a decisão
recorrida recebido a ementa a seguir transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 31/12/2013
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS ACUMULADOS - DUPLICIDADE DE
LANÇAMENTO - COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS NÃO OPERACIONAIS
Deve ser cancelada a autuação decorrente de matéria tributável já incluída em
lançamento anteriormente realizado, ainda pendente de decisão definitiva no âmbito do
contencioso administrativo. É vedada a compensação de prejuízos não operacionais com
lucros operacionais, conforme previsto no art. 31 da Lei 9.249/1995, devendo ser
mantida a glosa decorrente da infração a esta norma.
Fl. 948
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.697 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.723954/2015-95

Em decorrência da decisão em testada, restou mantida a autuação de IRPJ no
montante de R$ 78.535,43 (principal e multa de ofício), alusivo ao prejuízo não operacional
compensado pela pessoa jurídica com resultado operacional naquele ano (R$ 179.509,54).
Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente repisa os argumentos lançados na
impugnação e enfatiza que a exigência fiscal ainda em litígio decorreria de verdadeira alteração
de critério jurídico para justificar a própria correção do ato de lançar. Diz que se os fatos em
discussão são os mesmos (nos primeiro e segundo lançamentos de ofício), haveria apenas um
lançamento, o primeiro, não se admitindo que fundamentação não articulada contra a Recorrente
naquele primeiro ato (compensação de prejuízo não operacional com resultado operacional)
possa ser invocada no segundo.
Pugna, em conclusão, pelo imediato cancelamento do crédito tributário
remanescente. Subsidiariamente, requer o sobrestamento do feito até que sobrevenha decisão
definitiva no bojo do processo referente à primeira autuação, pois, no seu entender, caso lhe seja
favorável o deslinde daquela exigência, restabelecer-se-á saldo de prejuízos fiscais operacionais
suficientes à compensação promovida em 2013.
É o Relatório.
Voto
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
Verifico, de antemão, que o procedimento fiscal originou-se de sinalização dada
por sistema da Receita Federal de que o contribuinte compensara, em excesso, prejuízos fiscais e
bases de cálculo negativas da CSLL, e a par disso a autoridade fiscal, após intimar a Recorrente a
fornecer o Livro de Registro e Apuração do Lucro Real e demonstrativos por ela produzidos
internamente para controle de utilização das tais rubricas, lançou os tributos, de ofício.
Dos dispositivos do Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999 (“RIR/99”),
invocados pela autoridade fiscal, diploma normativo vigente à época do fato gerador, vejamos o
enunciado do inciso III do art. 250 (grifou-se):
Art. 250. Na determinação do lucro real, poderão ser excluídos do lucro líquido do
período de apuração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 6o, §3o):
[...]
III- o prejuízo fiscal apurado em períodos de apuração anteriores, limitada a
compensação a trinta por cento do lucro líquido ajustado pelas adições e exclusões
previstas neste Decreto, desde que a pessoa jurídica mantenha os livros e documentos,
exigidos pela legislação fiscal, comprobatórios do prejuízo fiscal utilizado para
compensação, observado o disposto nos arts. 509 a 515 (Lei no 9.065, de 1995, art. 15
e parágrafo único).
Os arts. 509 a 515 do RIR/99, apontados no inciso III reproduzido anteriormente,
compõem o capítulo XIV do diploma. Este capítulo (“compensação de prejuízos fiscais”)
condensa as determinações a serem observadas pelos contribuintes no tocante ao tema, dentre as
Fl. 949
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.697 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.723954/2015-95

quais destaco a obediência à “trava” dos 30% (art. 510) e à limitação imposta ao aproveitamento
dos prejuízos não operacionais, versada no art. 511:
Art. 511. Os prejuízos não operacionais, apurados pelas pessoas jurídicas, a partir de
1ode janeiro de 1996, somente poderão ser compensados com lucros da mesma natureza,
observado o limite previsto no caput do art. 510 (Lei no 9.249, de 1995, art. 31).
§1o Consideram-se não operacionais os resultados decorrentes da alienação de bens ou
direitos do ativo permanente.
[...]
No segundo procedimento fiscal, cujas autuações encontram-se reunidas nos
autos, o autuante, equivocadamente, exigiu de ofício diferenças outrora lançadas de ofício, o que
foi reconhecido pelo julgador de primeira instância, motivando, então, a desoneração parcial.
Restou a exigência do imposto relativa à compensação de prejuízo não
operacional experimentado pela Recorrente em 2011, levado ao encontro do lucro operacional de
2013.
Não vejo, assim, como prosperar a alegação da Recorrente, de que para a mesma
matéria houvera inovação no critério jurídico a sustentar a parcela do lançamento fiscal em
discussão.
Repita-se: no primeiro lançamento, exigira-se o que, em excesso, o contribuinte
compensara a título de prejuízo operacional. No segundo, no que remanesce em litígio, prejuízo
decorrente de atividade não operacional. São matérias tributáveis inequivocamente distintas.
A Recorrente, desde a impugnação, demonstrou conhecer, no todo, do que se
tratavam os valores da infração tida por cometida, sendo oportuno aqui rememorar o
correspondente excerto da decisão recorrida (grifos nossos):
A única diferença entre as duas autuações, observa a impugnante, reside no fato de que
no presente auto de infração não foi admitida a compensação do valor de R$ 179.510,22
incorrido em uma atividade não operacional (venda de bem do ativo permanente/não
circulante), que supostamente não poderia ser compensado com o resultado operacional
positivo obtido no ano-calendário de 2013.
Nada impede que, revisitando os fatos geradores de qualquer tributo ocorridos em
período já fiscalizado, a autoridade se depare com infrações que devam se submeter à exigência
de ofício, desde que o lançamento se dê no prazo decadencial, o qual, na hipótese dos autos,
obedeceu ao disposto no art. 150, § 4o, do Código Tributário Nacional.
Há, nesse peculiar, apenas a exigência de que a instauração da segunda ação fiscal
tenha sido autorizada - questão que se revela incontroversa, especialmente em razão da
expedição do respectivo Mandado de Procedimento Fiscal e de que sequer qualquer
argumentação em sentido contrário foi suscitada pela Recorrente. Nesse diapasão, socorro-me
dos precedentes a seguir:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002, 2003
Fl. 950
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.697 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.723954/2015-95

PRELIMINAR DE NULIDADE - AUTORIZAÇÃO PARA REEXAME DE PERÍODO
IA FISCALIZADO - ART. 906 DO RIR/1999
A existência de prévia autorização/ordem escrita para o reexame de período já
fiscalizado, assinada por pessoa competente (fl. 176), bem como a emissão de MPF,
assinado pela mesma autoridade e devidamente cientificado à Contribuinte, demonstram
que a ação fiscal foi desenvolvida de acordo com os princípios do interesse público, da
impessoalidade, da imparcialidade, da finalidade etc. O fato de a referida autorização
para reexame não ter sido entregue juntamente com o Termo de Inicio de Fiscalização
não macula o procedimento fiscal com o vicio da nulidade. Os requisitos de forma não
são um fim em si mesmo, e, no caso, todo o objetivo da norma contida no art. 906 do
RIR/1999 foi alcançado.
(Acórdão n° 1802-00.748, da 2a Turma Especial/1a Seção de Julgamento – sessão
realizada em 15 de dezembro de 2010 – relator o Conselheiro José de Oliveira Ferraz
Corrêa)
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2002,2003
AUTORIZAÇÃO PARA NOVO EXAME EM PERÍODO JÁ FISCALIZADO. MPF.
A emissão de Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) por autoridade competente da
Receita Federal supre a obrigatoriedade de ordem escrita para novo exame em período
já fiscalizado.
(Acórdão n° 9101-002.430, da 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais –
sessão ocorrida em 20 de setembro de 2016 – relatora a Conselheira Adriana Gomes
Rêgo)
Não se está a tratar, portanto, de inovação na fundamentação, de preclusão, ou,
tampouco, de cerceamento de direito de defesa, mas de lançamento levado a cabo no curso do
prazo decadencial e que, afastada a equivocada duplicidade, aborda matéria tributável diversa da
anterior.
Por outro lado, convém atender ao pedido subsidiário formulado pela Recorrente.
Isso porque caso sobrevenha decisão definitiva a si favorável no bojo do processo de n°
11516.722840/2014-47, será restabelecido prejuízo fiscal operacional suficiente para a
compensação promovida em 2013, o que resultaria, a meu sentir, no afastamento da exigência
versada nestes autos.
Ante o exposto, voto por sobrestar o julgamento do Recurso Voluntário no CARF
até que sobrevenha decisão administrativa definitiva no processo de n° 11516.722840/2014-47.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 951
DF CARF MF
Original